Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706520-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela executada, MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELLI, contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo no. 0742159-39.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de substituição de penhora pugnado pela recorrente. No ID 52610445, foi deferida a liminar tão somente para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. A agravante peticionou, no ID 56335393, afirmando que o órgão pagador DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF realizou o deposito judicial do valor penhorado na origem, na data de 19/01/2024. Diz ter solicitado ao Magistrado o levantamento do valor depositado, em razão da liminar deferida neste recurso, contudo o "juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e não liberou o valor depositado”. Pugnou, assim, pela liberação do valor depositado em Juízo. O seu pedido restou indeferido no ID 56405511. No ID 57586237, a agravante peticiona novamente, pugnando pela liberação deste valor depositado na origem. Argumenta, para tanto, “que mesmo com a liminar deferida por este juízo, a Agravante solicitou em sede de Embargos de Declaração no juízo a quo o levantamento que o órgão pagador DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF, realizou via deposito judicial do valor determinado da penhora, o juízo a quo indeferiu o pedido de desbloqueio conforme decisão de ID: 190277702, e não liberou o valor depositado”. É o relatório do necessário. DECIDO. De pronto, cumpre esclarecer que se discute no presente agravo de instrumento tão somente a possibilidade de substituição da penhora outrora deferida. O presente recurso não alcança, portanto, a decisão que deferiu a penhora pugnada pela credora (ID 182136339 de origem). Por isso, não houve deferimento de liminar no sentido de determinar a liberação de eventuais valores penhorados. A liminar foi concedida tão somente para sobrestar os efeitos da decisão agravada, que indeferiu o pleito de substituição de penhora, até o julgamento colegiado. Cabe registrar, ainda, que o cabimento da penhora em questão se encontra pendente de discussão nos Autos no. 0701430-37.2024.8.07.0000, em tramite perante esta c. Turma Cível. Nesse outro processo houve pedido expresso de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão do cumprimento da ordem de arresto ou, caso este já tivesse ocorrido, que fosse deferido o levantamento da importância arrestada. Contudo, a tutela de urgência restou indeferida. Não desconheço que o eventual provimento do presente recurso pode ter repercussão direta na penhora realizada. Contudo, essa possibilidade já foi inclusive prevista pelo Juízo de origem, que, por prudência, determinou que o valor penhorado e depositado nos autos deve “permanecer bloqueado” até a decisão de mérito do presente agravo (ID 190277702 de origem). Nesse sentido, descabido, nesse momento, o pleito do ora recorrente de liberação imediata de tais valores. ISTO POSTO, INDEFIRO o seu pedido. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va